Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-88.2020.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003569-88.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), TRANSPORTES CORINGA LTDA - CNPJ: 19.152.464/0001-41 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), RODRIGO CASPRECHEN - CPF: 983.013.652-34 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), TRANSPORTES CORINGA LTDA - CNPJ: 19.152.464/0001-41 (APELANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RODRIGO CASPRECHEN - CPF: 983.013.652-34 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES CORINGA LTDA - CNPJ: 19.152.464/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CASPRECHEN - CPF: 983.013.652-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Ação De Cobrança. Acidente De Trânsito.
Sub-Rogação
Da Cooperativa.
Lide secundária. Seguradora não tem vínculo com o denunciante. apólice
relativa a outro segurado. Extinção sem resolução do mérito.
Exclusão Da Seguradora Denunciada.
Lide principal mantida com condenação dos réus ao pagamento solidária dos danos materiais. Sentença reformada em parte.

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança proposta por cooperativa de proteção veicular em razão de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de cooperado e caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido por preposto.

2.
Pedido de ressarcimento no valor de R$ 33.700,00
(trinta e três mil e setecentos reais)
pelos danos reparados, com fundamento em sub-rogação legal e contratual.

3.
Denunciação da lide à seguradora por parte dos réus, com posterior reconhecimento de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legitimidade passiva da seguradora denunciada; e (
ii
) a responsabilidade dos réus pelos danos materiais.

III. Razões de decidir

5. Inexistente vínculo contratual entre os réus e a seguradora, tampouco cobertura do veículo envolvido no sinistro, configura-se a ilegitimidade passiva da litisdenunciada.

6. Responsabilidade solidária dos réus mantida diante da comprovação do acidente, da evasão do local pelo condutor e da ausência de impugnação específica às provas dos
danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
da seguradora
provido.
E
xclu
são d
a lide secundária e extin
ção
sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"
É parte ilegítima a seguradora denunciada à lide quando ausente vínculo contratual com os denunciantes e o veículo segurado não corresponde ao envolvido no acidente."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 125, II, 336, 341, 485, VI, e 85, § 2º; CC,
arts
. 225 e 934.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 529.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Bradesco Seguros S
.
A
.
em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorri
s
o,
que julgou procedente o
pedido formulado
n
a Ação Regressiva

ajuizada p
ela

Cooperativa
d
e Consumo
d
os Transportadores
d
e Carga
e
Passageiros
d
o Estado
d
e Goiás
– AUTOBEM BRASIL
em face d
a pessoa jurídica
Transportes Coringa Ltda
.
e do motorista
Rodrigo
Casprechen
.

Os
requeridos
/recorridos
foram condenados ao pagamento de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando que a
S
eguradora
foi denunciada pelos
requeridos
, cuja apólice foi reconhecida como ativa, determinou-se que a denunciada procedesse ao pagamento dos valores de acordo com o disposto na apólice de seguro, sendo qualquer excedente fora das cotas de prêmio de responsabilidade da primeira requerida
Transportes Coringa Ltda
.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juiz de primeiro grau
acolheu a omissão arguida pela Seguradora.

Esclareceu que, no que
tange a
os danos materiais devidos pelos denunciantes à
Cooperativa
autora, incidirão correção monetária pelo IPCA ou outro índice previsto no contrato de seguro, a contar de sua celebração (Súmula 692 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida e
,
após a citação
,
com correção pela taxa SELIC, que abrange juros e correção, observados os limites da cobertura da apólice de seguro contratada entre os denunciantes e a seguradora denunciada
/recorrente
.

Diante da sucumbência, os requeridos
/recorridos
foram compelidos a arcar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Seguradora/denunciada recorreu.

Suscit
ou
a preliminar de ilegitimidade passiva por
falta
de vínculo contratual com a
denunciante
Transportes Coringa Ltda
.

Argumentou que
a segurada
é
a
RS
Apoio Administrativo Ltda
.
ME
, pessoa jurídica distinta d
a

denunciante
.

Sustent
ou
que o seguro de responsabilidade civil facultativo não permite o ajuizamento de ação direta por terceiro prejudicado em face da seguradora quando o segurado não integra a
relação processual, conforme orientação d
o Verbete de
Súmula 529 do STJ e do Tema Repetitivo nº 471 do STJ.
Em pedido a
lternativ
o,
requer
eu
a inclusão do segurado na lide.

Arguiu preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa pela
impossibilidade de
produ
zir
provas, especificamente para demonstrar que inexistia apólice ativa na data do sinistro (19/09/2019),
sobretudo porque
o endosso para troca de veículo
f
oi realizado
somente
em 14/11/2019.

No mérito, d
efende
u
que
o Juiz c
onsiderou ativa uma apólice que não estava vigente no momento do acidente.

Afirm
ou
que não foram comprovados elementos capazes de imputar culpa exclusiva ao condutor do veículo segurado pelo acidente, tratando-se de prova unilateral produzida pela parte autora sem
a
contraprova.

Aleg
ou
que os danos materiais no importe de R$ 33.700,00
(trinta e três mil e setecentos reais)
não foram comprovados, tratando-se de pedido baseado em danos hipotéticos.

Ponder
ou
sobre a necessidade de se reconhecer, ao menos, a culpa concorrente no acidente, arbitrando-se a indenização de forma proporcional à culpa de cada um pelo infortúnio.

Insurg
iu
contra a aplicação da correção monetária desde o evento danoso, defendendo que o termo inicial deve ser o
vencimento de cada pagamento, e contra a forma de incidência dos juros de mora e correção monetária, sustentando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC durante todo o período, deduzido o IPCA, nos termos do REsp nº 1.795.982/SP.

Salient
ou
, por fim,
que não há se falar em condenação da seguradora ao pagamento de honorários de sucumbência na lide secundária, posto que não houve resistência
e, também, inexistiu
pedido administrativo de indenização.

Pelo princípio da eventualidade, em caso de condenação parcial,
pediu a re
distribu
ição
do

ônus sucumbencial de forma proporcional, nos termos do art. 86 do CPC.

Contrarrazões no ID
331921429.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A

Cooperativa
d
e Consumo
d
os Transportadores
d
e Carga
e
Passageiros
d
o Estado
d
e Goiás – AUTOBEM BRASIL

ajuiz
ou a
Ação de Cobrança
em face d
a pessoa jurídica
Transportes Coringa Ltda
.
e do motorista
Rodrigo
Casprechen
em virtude de danos materiais decorrentes de sinistro em rodovia.

Na
rrou que, em 19/09/2019, por volta das 09h
00min
, na BR-163, Km 116, em Cachoeira da Serra/PA, o veículo conduzido por
Sergio João
Quell
(a serviço do proprietário
/cooperado

Clair Francisco Buffon
) teria sido surpreendido, em curva, por outro veículo
, de
placa
s
AYF-1421, de propriedade da
Transportes Coringa Ltda
.
, conduzido por
Rodrigo
Casprechen
, o qual invadiu a pista contrária
.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que,
para evitar colisão frontal, o motorista d
a empresa
cooperad
a

BV Reformadora de Veículos
Eireli
desviou para o acostamento,
e isso
ocasion
ou
o tombamento do “
dolly
” e de uma das carretas
.

E não foi só isso. Disse que o
condutor
Rodrigo se
evadiu do local sem prestar assistência, tendo sido identificado por terceiro que anotou a placa.

Em razão do sinistro e do vínculo de proteção veicular, a cooperativa afirma ter arcado os reparos dos veículos do cooperado

Clair Francisco Buffon
, comprovados por notas fiscais,

totalizando despesas
de R$ 33.700,00
(trinta e três mil e setecentos reais)
a título de danos materiais.

Sustentou
que, ao ressarcir o dano do cooperado,
se
operou a sub-rogação legal e contratual (
arts
. 346, III, 349 e 934 do Código Civil), o que confere
à Cooperativa autora
o direito de regresso contra os causadores do evento danoso, limitado ao valor desembolsado.

Em sua
s
defesa
s
, a
empresa

Transportes Coringa Ltda
.
e
o
motorista
Rodrigo

argu
í
ram

a ilegitimidade passiva d
este
por ser empregado/preposto
.

S
ustenta
ram
que, no âmbito da responsabilidade civil por ato de empregado, a responsabilidade direta recai sobre o empregador
(
arts
. 932, III e 933 do Código Civil
).

No mérito,
nega
ra
m
a
participação no acidente,
e que
desconhece
m
as partes
, pois
jamais
foram
notificados por órgão competente.

Criticam o boletim de ocorrência
.
Afirmam não haver fotografias do veículo dos requeridos, marcas na pista ou depoimento da suposta testemunha que teria anotado a placa
.

Em lide secundária, os réus
denunc
i
a
ram
a lide
o

Bradesco Seguros S
.
A
. (recorrente)
, alegando possuir seguro de responsabilidade civil para danos causados a terceiros, inclusive lucros cessantes, invocando o art. 125, II, do CPC.

Sustenta
ra
m que, se reconhecida eventual culpa e condenação, a seguradora deve integrar o feito para exercer ampla defesa e, ao final, ressarcir ou reembolsar os valores.

Anexou a Apólice no ID 331921378
, vigente de 07/08/2019 a 07/08/2020
.

Na origem, o Juiz da causa indeferiu a denunciação à lide; no entanto,
no segundo grau, o Colegiado concluiu que a Seguradora recorrente deve integrar a lide
(RAI
nº 1008625-23.2023.8.11.0000
)
, razão por que fora citada depois de já realizada a
audiência de instrução, cujas mídias estão encartadas no ID
331921397.

Em sua defesa, a Seguradora/recorrente arguiu
:

(i)
necessidade de
correção formal do polo passivo, para que figure a seguradora efetivamente responsável pelas apólices
(Bradesco Seguro Auto)
; (
ii
) ilegitimidade passiva ao argumento de que os réus apontados na lide não possuem vínculo contratual direto com a seguradora, pois
a
segur
ada

era
RS Apoio Administrativo Ltda. ME
e
não a ré
Transportes Coringa Ltda
.
,
bem como;
(
iii
) falta
de interesse
de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo/aviso de sinistro e regulação do evento
.

Disse
que, em se tratando de seguro de responsabilidade civil facultativo, o terceiro prejudicado não pode acionar direta e exclusivamente a seguradora,
conforme Verbete de
Súmula 529 do STJ e precedentes correlatos, pugnando pela extinção da lide secundária sem resolução do mérito
.

Na hipótese de ser confirmada a denunciação, questionou a culpa pelo sinistro na figura do preposto da empresa ré.

Sustent
ou
que, caso haja necessidade de atualização do valor segurado, deve ocorrer por correção monetária para recomposição do poder aquisitivo, sem incidência de juros sobre o capital segurado,
pois
os consectários na relação de regresso devem observar marcos próprios do pagamento/ressarcimento.

Na
sequencia
, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

De proêmio
, o Juiz da causa
dedicou tópico exclusivo para tratar da legitimidade das partes.

C
onsignou que a
Cooperativa
autora
se
sub-rogou nos direitos d
a empresa
segurad
a (
BV Reformadora de Veículos EIRELI
)
;
por conseguinte, ocupa a posição d
e
legitimad
a
originári
a.

Q
uanto ao motorista, considerou-o parte legítima por ser
o causador
do evento danoso
. No que concerne
à empresa proprietária
do caminhão conduzido por Rodrigo
Casprechen
, reconheceu a responsabilidade solidária decorrente d
e
ato do preposto
.

Relativamente
à seguradora denunciada
/recorrente
, reconheceu a legitimidade por existir apólice que cobria o veículo envolvido no acidente
(
placa AYF-1421
)
.

No mérito, valorou
a prova
ora
l, aliada aos documentos
que
demonstra
m
a ocorrência do acidente
,
e permit
iram
imputar a responsabilidade ao motorista
Rodrigo
Casprechen
, destacando que a
tese
de provas unilaterais não prevaleceria porque o boletim de ocorrência não contou com a versão do
mencionado motorista,
justamente por ter se evadido do local.

Diante da prova de que os danos materiais foram de
R$ 33.700,00
(trinta e três mil e setecentos reais)
, o Juiz condenou a causadora do sinistro ao seu reembolso, mediante
correção monetária
pelo IPCA (ou outro índice previsto no contrato de seguro) a contar da celebração, com referência expressa
ao Verbete de
Súmula 692 do STJ
.

C
onsignou, ainda, a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, que abrange juros e correção
, a partir da citação
.

O Juiz da causa,
também
,
tratou da denunciação da lide
e
registr
ou
que, tendo sido reconhecida apólice
ativa
, a seguradora denunciada
/recorrente
deveria proceder ao pagamento conforme os limites da apólice, remanescendo eventual excedente (fora das “cotas de prêmio”, na expressão utilizada) como responsabilidade da
proprietária do caminhão que causou o acidente
.

Por fim, condenou as requeridas
/recorridas
em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Seguradora recorreu.

A
rticul
ou
extensa insurgência recursal
e
sustent
ou
, em síntese: (i) a necessidade de retificação do polo passivo para incluir a denominação correta da pessoa jurídica; (
ii
) ilegitimidade passiva, sob o argumento de
falta
de vínculo contratual com os denunciantes, porquanto o segurado seria
RS Apoio Administrativo Ltda ME
; (
iii
) cerceamento de defesa, ao fundamento de que não teria sido intimada para especificar provas e que necessitaria demonstrar a inexistência de apólice vigente na data do sinistro; (iv) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais na lide secundária, ante a suposta
falta
de resistência; (v) inexistência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado; (vi) improcedência da indenização por danos materiais, por ausência de comprovação; (
vii
) subsidiariamente, culpa concorrente, alteração dos critérios de
incidência de juros e correção monetária, e redistribuição do ônus sucumbencial.

-
Questão Prejudicial – Ilegitimidade Passiva da Seguradora da lide secundária
:

A particularidade do caso reside no fato de que a seguradora
recorrente
não integrou
a
lide
desde a contestação
, tendo sido denunciada pelos requeridos, nos termos do art. 125, inciso II, do C
PC
,
e somente após julgamento do RAI
n. 1008625-23.2023.8.11.0000
, sob a relatoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, a
decisão interlocutória de primeiro grau
foi reformada
e
a litisdenunciada
foi incluída
ao feito
.

Por ser relevante, transcrevo a ementa do mencionado julgado.
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. ARTIGO 125, II DO CPC. AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo.No caso, não há óbice que seja acatada a denunciação à lide, por não haver prejuízo ou tumulto processual, conforme aventa a decisão agravada, já que nesse caso, não há relação de consumo
(sessão de 25/07/2023).

Feita essa delimitação, r
egistra-se que a ilustre Relatora do Instrumental não procedeu à análise da Apólice de Seguro, anexada no ID
331921378. Apenas reconheceu a possibilidade de acolher a denunciação

ao fundamento de que, tratando-se de ação regressiva de cobrança, não haveria relação de consumo a impedir o chamamento da seguradora, bem como que não se configuraria prejuízo ou tumulto processual
.

Em termos mais claros,
embora tenha examinado a questão atinente à admissibilidade abstrata da denunciação da lide,
o Tribunal de Justiça
não adentrou na análise minuciosa da existência efetiva de vínculo contratual entre os denunciantes e a seguradora denunciada, circunstância que poderia ser
a
preciada
somente depois d
a citação da litisdenunciada
/recorrente
e a apresentação de sua defesa, momento em que se revelaria, com a necessária profundidade, a documentação pertinente ao contrato de seguro.

Com efeito, n
as hipóteses de denunciação da lide, instituto de direito processual que viabiliza a formação de lide secundária incidental à demanda principal, a legitimidade do
denunciado decorre da existência de relação jurídica que o vincule ao denunciante e que justifique eventual direito de regresso, nos exatos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, os requeridos
/denunciantes

Transportes Coringa Ltda
.
e
Rodrigo
Casprechen
sustenta
ram
a existência de contrato de seguro que garantiria a cobertura de responsabilidade civil facultativa para o veículo envolvido no acidente, de
placa AYF-1421
(Boletim de Ocorrência anexado no ID
331917977)
.

Depois de
compulsa
r
detidamente a apólice de seguro apresentada pelos próprios denunciantes no ID 57354973, bem como o extrato completo do histórico da apólice trazido aos autos pela seguradora apelante, constata-se, de forma inequívoca, a inexistência de contrato de seguro entre a seguradora e os denunciantes que ampare o veículo efetivamente envolvido no acidente.

Para que não

subsista
m

dúvidas, segue o recorte da apólice:

Está claro que a
apólice apresentada pelos denunciantes, em que pese atestar a existência de contrato de seguro administrado pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, refere-se a veículo completamente diverso daquele que causou o sinistro objeto da demanda regressiva.

Enquanto o acidente envolveu o veículo de placas
AYF-1421
, a apólice juntada aos autos ampara o veículo de placas
OBK-9488
, marca/modelo TGX 29-440 6X4, fabricante MAN, ano de fabricação e modelo 2012, chassi n.º 95328XZZ5CE000008, conforme expressamente consignado no extrato do histórico da apólice
, vinculada ao segurado
RS Apoio Administrativo Ltda. – Me
(
CNPJ sob o n.º 23.689.991/0001-67
)
, pessoa jurídica estranha à lide.

Nesse contexto, revela-se evidente que não há qualquer vínculo contratual entre a seguradora apelante e os denunciantes que justifique sua permanência na lide secundária.

O
ra, se o
s denunciantes
/réus
não são segurados da apólice apresentada, e o veículo segurado não corresponde ao veículo causador do acidente
, n
ão há
falar em
obrigação contratual da seguradora perante os denunciantes, circunstância que conduz inexoravelmente à conclusão de sua ilegitimidade passiva para integrar a lide secundária.

A argumentação expendida nas contrarrazões, no sentido de que a cobertura securitária acompanharia o veículo, independentemente da titularidade do contrato, não possui o condão de afastar a ilegitimidade reconhecida.

Com
o devido respeito
, ainda que se pudesse admitir, em tese, que a obrigação securitária
se
vincula
primordialmente ao bem segurado, tal circunstância não altera a conclusão de que, no caso concreto, o veículo segurado (placas OBK-9488) não corresponde ao veículo envolvido no acidente (placa AYF-1421), de modo que inexiste cobertura securitária aplicável ao sinistro em discussão.

Feitos esses esclarecimentos,
acolho
a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela seguradora apelante, reconhe
ço
a
inexist
ência de vínculo contratual que a vincule aos denunciantes e que justifique sua permanência na lide secundária, o que conduz à sua exclusão do feito.

Em consequência, ficam prejudicadas as demais teses recursais veiculadas pela seguradora
, inclusive as preliminares de cerceamento de defesa e as insurgências de mérito relativas à cobertura securitária, à dinâmica do sinistro e aos consectários legais.

Por corolário,
impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, quanto à lide secundária, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

A extinção da lide secundária acarreta, como consequência lógica e necessária, a inversão do ônus sucumbencial em relação aos denunciantes
/recorridos
, porquanto deram causa à instauração de demanda incidental infundada, obrigando a seguradora a ingressar no feito, constituir advogado, apresentar defesa e recorrer para fazer valer seu direito.

Fixo os honorários advocatícios devidos pelos denunciantes à seguradora litisdenunciada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na lide secundária, que corresponde ao montante da condenação imposta na lide principal (R$ 33.700,00), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

-
Lide Principal
.

No que concerne à lide principal, a sentença recorrida não merece reforma quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil dos requeridos e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais)
se
encontra comprovada pela documentação acostada pela cooperativa autora, notadamente as notas fiscais dos reparos efetuados nos veículos danificados, que não foram objeto de impugnação específica pela parte requerida.

A
usente a
impugnação específica
,
atrai a incidência do ônus da impugnação especificada, previsto no art. 336 do Código de Processo Civil, conduzindo à presunção de veracidade dos documentos juntados, nos termos do art. 225 do Código Civil e do art. 341 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
sem delongas,
mantenho integralmente a condenação imposta na lide principal, determinando que os requeridos
Transportes Coringa Ltda
.
e
Rodrigo
Casprechen

respondam solidariamente pelo pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais), acrescido
de
correção monetária pelo IPCA

a contar do desembolso
e
juros de mora pela taxa SELIC,
deduzid
o
o
IPCA, a partir da citação.

Em r
esumo,
dou provimento ao apelo
interposto por
Bradesco Seguros S.A
.

Acolh
o
a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora
à míngua de
vínculo contratual com os denunciantes
Transportes Coringa Ltda
e
Rodrigo
Casprechen
, e, em consequência, determin
o
sua exclusão da lide secundária
.

Declaro extinta
a lide secundária
, sem resolução de mérito, quanto à lide secundária, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
e condeno os denunciantes
ao pagamento de honorários sucumbenciais de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na lide secundária (R$ 33.700,00)
.

Mante
nho
a sentença recorrida quanto à lide principal
e
confirmo a condenação solidária de
Transportes Coringa Ltda
e
Rodrigo
Casprechen
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais),
acrescido de

correção monetária pelo IPCA
a contar do desembolso e
juros de mora pela taxa SELIC,
deduzida o IPCA, a partir da citação.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios
por não ter cabimento
nas hipóteses
de provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026